Tribunal: STF
Processo: Rcl 68877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Estado de Rondônia contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou por seus beneficiários. Concessões operadas nos termos legais. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Pleiteia-se, por meio da reclamação constitucional, o restabelecimento de pensão que fora deferida ao reclamante com fundamento em leis do Estado de Rondônia que disciplinavam a concessão do benefício a ex-governadores do Estado e do antigo Território Federal de Rondônia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está em harmonia com a jurisprudência da Corte a decisão dos presentes autos pela parcial procedência da reclamação para se cassar o ato de suspensão do pagamento do benefício, determinando-se que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante tenha efeitos retroativos a 1º/12/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF), tendo presente a existência da coisa julgada na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001. III. Razões de decidir 3. Por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou seus beneficiários cuja concessão se operou nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR, e ii) na ADPF nº 745/DF, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima que emanam do entendimento obrigatório do STF. 4. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação, amparada na ADPF nº 745/DF, do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Tal entendimento também se aplica ao presente caso, observada a circunstância mencionada nos autos (existência da ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001). 5. A decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001, contrária ao pagamento do benefício em discussão nos autos, a qual transitou em julgado antes da decisão da Suprema Corte na ADPF nº 745/DF, deixou automaticamente de produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental (1º/12/23). Desde então deveria ter sido restabelecido o pagamento do benefício concedido aos reclamantes. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Corte nos Temas nºs 881 e 885. Quanto às verbas anteriores a 1º/12/23, verifica-se que, ao menos em tese, elas poderão ser discutidas com eventual rescisão da referida decisão transitada em julgado. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. _________ Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.545/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/4/23; Rcl nº 44.776-AgR, Segunda Turma, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/4/23; ADPF nº 745/DF, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/23; Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Resumidamente, argumenta o embargante que o julgado ora atacado divergiu do acórdão da Primeira Turma na Rcl nº 64.554/RO-AgR. No modo de ver do embargante, a Turmas, julgando casos análogos e sob mesmas bases normativas, teriam chegado a conclusões opostas quanto à admissão de reclamação após trânsito em julgado de decisão. Defende que os presentes embargos de divergência são cabíveis. No mais, sustenta que a presente reclamação deveria ter sido considerada incabível.



    Pede que os embargos de divergência sejam conhecidos e providos para que seja reformado o acórdão embargado, fazendo-se prevalecer o entendimento firmado na Rcl nº 64.554/RO-AgR. Pede também a “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, se necessário, para evitar eventuais prejuízos à parte embargante”.



    Decido.



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os reuisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente